Tribunal: TJBA
Processo: 0560668-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560668-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EPIFANIO JOSE FERNANDES NETO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: ADSON MARCOS REIS DE MACEDO

Advogado(s)
:
WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SRVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. ALEGADO ABANDONO DA OBRA PELO RECORRIDO. APELADO QUE FOI CONTRATADO APENAS COMO ESTRUTURALISTA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PROJETO ESTRUTURAL PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória da parte autora por alegada falha do serviço prestado pelo recorrido, em sede de contratação para realização de obras de demolição e reconstrução de uma casa residencial.

II – Da detida análise das provas produzidas nos autos, verifica-se que os diálogos entre as partes qualificam o réu como “responsável técnico estrutural” (ID 56963394 – pág. 3 pdf) e remetem à elaboração de projeto desta natureza (ID 56963384 – pág. 5 e 6 pdf; ID 56963386 – pág. 22 pdf; ID 56963392 – pág. 26/28; ID 56963394 – pág. 27/28 e 31/33).

III – A teor da informação de ID 56963392 – pág. 23 pdf, “Adson entregou o projeto”. As demais comunicações eletrônicas – que se referem à execução da obra, se deram sem a participação do recorrido, nem mesmo em cópia.

IV – Em sede de depoimento pessoal, a parte autora referiu que o arquiteto contratado apresentou o apelado como “estruturalista” e que o mesmo faria “todo o projeto da casa, de estrutura”; referiu que houve a assinatura de contrato com todos os réus; narra que outro réu, assumindo a empresa ALPES e com a saída do recorrido, passou a responder pela obra, através da empresa Téssera (https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/ a33fa2fa-7797-480b-81ae-8f45e4e62e86?Vcpubtoken=bbbda45 6-e507-47de-a6d4-1c80d538915c – 19:45 minutos e seguintes).

V – De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi observado nos autos.

VI – Recurso de apelação não provido, preservando a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório em face da parte recorrida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0560668-03.2016.8.05.0001
, em que são apelantes
EPIFANIO JOSE FERNANDES NETO e outros
e apelado
ADSON MARCOS REIS DE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.